Tribunal: TJSP
Processo: 1010557-75.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que o apelante concordou, expressamente, com o julgamento antecipado da lide – Requisitos do artigo 561 do CPC, não preenchidos – Apelante que confessa ter desocupado o imóvel em razão do mandado

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que o apelante concordou, expressamente, com o julgamento antecipado da lide – Requisitos do artigo 561 do CPC, não preenchidos – Apelante que confessa ter desocupado o imóvel em razão do mandado de reintegração de posse expedido em ação ajuizada pela apelada em face do antecessor do apelante – Inexistência de provas de que o imóvel ocupado pelo apelante não integrava a área objeto da ação anterior – Configurada existência de coisa julgada – Inadequação da via eleita – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010557-75.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUIZ
CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada INDÚSTRIA
METALÚRGICA PASCHOAL THOMEU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010557-75.2019.8.26.0224 -Voto no 40388
2
VOTO No 40388
APELAÇÃO N° 1010557-75.2019.8.26.0224
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RICARDO FELICIO SCAFF
APELANTE
: LUIZ CARLOS DA SILVA
APELADA
: INDÚSTRIA METALÚRGICA PASCHOAL THOMEU
LTDA
COMARCA
: GUARULHOS
RECURSO Apelação Ação de reintegração de posse
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda
Inadmissibilidade

Cerceamento de defesa não configurado
Hipótese em
que o apelante concordou, expressamente, com o
julgamento antecipado da lide
Requisitos do artigo
561 do CPC, não preenchidos
Apelante que confessa
ter desocupado o imóvel em razão do mandado de
reintegração de posse expedido em ação ajuizada pela
apelada em face do antecessor do apelante Inexistência
de provas de que o imóvel ocupado pelo apelante não
integrava a área objeto da ação anterior Configurada
existência de coisa julgada Inadequação da via eleita
Honorários
advocatícios
majorados

Recurso
improvido.
1) Cuida-se de ação de reintegração de posse (fls.
01/10) julgada improcedente (fls. 173/178), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010557-75.2019.8.26.0224 -Voto no 40388
3
DA SILVA (fls. 181/182), foram rejeitados (fls. 190).
A apelação é de LUIZ CARLOS DA SILVA (fls. 193/202).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que a área adquirida pelo apelante no ano de
2006, não está inserida na área descrita na reintegração de posse ajuizada
pela apelada e diante do longo período em que o apelante ocupa o imóvel,
possui direito de usucapião.
Afirma
que,
o
julgamento
antecipado
do
feito,
caracteriza cerceamento de defesa, ante a demonstrada necessidade de se
produzir prova pericial já que não está caracterizada nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 330 do CPC.
Aduz que, de acordo com o memorial descritivo
colacionado, é evidente que a área descrita na ação no
4025991-63.2013.8.26.0224, não abrange o imóvel ocupado pelo apelante,
que sequer foi parte naquele processo, sofrendo excussão injusta, em
violação ao disposto no artigo 674 do CPC.
Por fim, requer a anulação da r. sentença para
determinar a produção de prova pericial e, ao final, seja julgada totalmente
procedente a demanda. Junta documentos em fls. 203/225.
Contrarrazões em fls. 230/237.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 44/45).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010557-75.2019.8.26.0224 -Voto no 40388
4
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do recurso, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou ação
de reintegração de posse (fls. 01/10), sob o argumento de que em
10/01/2006, adquiriu os direitos possessórios do imóvel localizado na Rua
Barão de Mauá, no 100, casa 4, Jardim Santa Francisca, na cidade de
Guarulhos, onde construiu um sobrado em que mantém seu escritório de
contabilidade e sua residência no andar de cima e, em 25/06/2015, foi
indevidamente desalojado, em razão de mandado de reintegração de posse
expedido nos autos da ação processada sob o no
4025991-63.2013.8.26.0224, sendo que a área que o apelante ocupa
sequer estava inserida na área objeto da referida ação.
Houve contestação (fls. 74/88) e réplica (fls. 162/166).
Sobreveio a r. sentença (fls. 173/178), que julgou
improcedente a demanda, por entender que diante do trânsito em julgado do
acordo
homologado,
nos
autos
da
ação processada sob o no
4025991-63.2013.8.26.0224, em que está englobada a área ocupada pelo
apelante, está consumada a coisa julgada material, que impede o
enfrentamento da questão. Em razão da sucumbência, o apelante foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
Daí a irresignação, que não comporta provimento.
Inicialmente,
é
oportuno
observar
que
o
nobre
magistrado de primeiro grau, apoiado em seu convencimento motivado,
encontrou elementos suficientes nos autos, aptos a proporcionar o deslinde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010557-75.2019.8.26.0224 -Voto no 40388
5
da controvérsia, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa.
Ademais, conforme bem salienta a empresa apelada,
regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir (fls.
167), o apelante informou expressamente que “a matéria tratada é de
direito, não havendo provas testemunhais a serem produzidas, não se
opondo ao julgamento antecipado da lide”, conforme petição em fls. 170.
Dessa forma, é evidente a inexistência de qualquer
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo
afronta ao disposto no artigo 330 do CPC, ante o julgamento antecipado da
lide, diante da expressa concordância manifestada pelo próprio recorrente.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único,
do CPC).
A propósito, o STF já decidiu:
“A decisão judicial que considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Assim, é de rigor a rejeição do pedido de anulação da r.
sentença, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
No que se refere a demanda ajuizada pelo apelante,
deve ser observado que, ao disciplinar os requisitos da ação de manutenção
e de reintegração de posse, o artigo 561 do CPC determina que é ônus do
autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data
da ocorrência e a continuação ou a perda da posse.
Por sua vez, o artigo 1.196 do CC, define o conceito de
possuidor:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010557-75.2019.8.26.0224 -Voto no 40388
6
Portanto, a interpretação sistemática dessas regras
permite concluir que, para provar a condição de possuidor, o autor da ação
possessória deverá demonstrar que mantinha exercício de fato sobre a
coisa no tocante a usar, gozar e dela dispor (art. 1.228 do CC) e foi privado
desse comportamento por ato do réu.
Isso porque a posse é um estado de fato evidenciado
pela conduta de quem tem o exercício pleno ou não de algum dos poderes
que são inerentes à propriedade, na dicção do art. 1.196 do Código Civil,
ou, no dizer de CLÓVIS BEVILACQUA, “Direito das Coisas”, vol. I, p. 29:
“É o exercício, de fato, dos poderes constitutivos do
domínio ou propriedade, ou de algum deles somente”.
No caso vertente, conforme aduz o nobre magistrado de
primeiro grau, além de não estar comprovado o efetivo preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 561 do CPC, é evidente a inadequação da via
eleita, eis que o apelante admite, expressamente, que deixou de ocupar o
imóvel, objeto desta demanda, na data de 25/06/2015, em razão do
mandado de reintegração de posse expedido nos autos da ação processada
sob o no 4025991-63.2013.8.26.0224 (fls. 29/31).
Entretanto, além do apelante ter ajuizado esta demanda
somente em 29/03/2019, conforme bem salienta a r. sentença, está
suficientemente comprovado que o suposto antecessor do apelante, Sr.
ALAOR VIANA FILHO, recebeu em comodato diversos imóveis
pertencentes a apelada, conforme contrato colacionado em fls. 90/91,
dentre eles o terreno ocupado pelo apelante, que foi objeto do acordo em
fls. 96/99, regularmente homologado pela r. sentença em fls. 95, prolatada
em 01/04/2014.
Assim, considerando que no referido acordo consta
expressamente que todos os imóveis, inclusive o localizado na Rua Barão
de Mauá, no 130, são contíguos, formam um todo e seriam devolvidos pelo
comodatário, é evidente que o imóvel reclamado pelo apelante está incluído
na referida área.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010557-75.2019.8.26.0224 -Voto no 40388
7
Não obstante, é oportuno observar que, além da
mencionada sentença em fls. 95, ter transitado em julgado em 24/04/2014,
conforme certidão em fls. 94, os documentos colacionados pelo apelante em
fls. 19/22, foram confeccionados no ano de 2015, sendo que os documentos
em fls. 23/26, sequer possuem informação sobre a data em que teriam sido
confeccionados, inexistindo indícios de provas de que o apelante teria
praticado quaisquer atos de posse no imóvel antes da prolação da r.
sentença em fls. 95.
Dessa forma, é evidente a desnecessidade do apelante
ter integrado o polo passivo daquela demanda, estando consumada a coisa
julgada em relação a sentença proferida nos autos da ação processada sob
o no 4025991-63.2013.8.26.0224, que originou o mandado de reintegração
da apelada na posse do imóvel, se constata a inadequação da via eleita, eis
que eventual nulidade da referida sentença deve ser objeto de ação
autônoma, assim como eventual pretensão de reconhecimento de
usucapião ou de embargos de terceiro.
Outrossim, o apelante não justificou o motivo pelo qual
os documentos colacionados em fls. 203/225, não foram apresentados
juntamente com a exordial, não se admitindo sua apresentação após a
prolação da r. sentença, nos termos do artigo 435 do CPC.
Portanto, é de rigor a improcedência da ação, ante o
descumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, bem como
diante da inadequação da via eleita.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“POSSESSÓRIA.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse.
Recurso das partes. Inadmissibilidade. Apelação da autora. Não
comprovação da posse exercida pela requerente e do esbulho do requerido.
Ônus que competia à autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15.
Apelação do demandado. Pretensão de reconhecimento da propriedade do
bem por usucapião, arguida em contestação. Impossibilidade. A arguição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010557-75.2019.8.26.0224 -Voto no 40388
8
usucapião em sede de demanda possessória que é tão-somente forma de
defesa (Súmula 237 do STF). Eventual declaração da aquisição do imóvel
que só pode ser feita pela via processual adequada. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.” (AP 1004500-91.2018.8.26.0348, Relator Des.
Marcos Gozzo, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
05/08/2020).
“Civil e processual. Ação de reintegração de posse.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Reintegração de posse. Não cabimento. Posse anterior não demonstrada.
Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil não observados.
Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (AP 1001811-92.2019.8.26.0266,
Relator Des. Mourão Neto, Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 10/08/2020).
Destarte, malgrado o esforço na argumentação do
ilustre procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não abalam
os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RICARDO FELICIO
SCAFF, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada,
serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 44/45).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator